Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705438-76.2019.8.07.0018 Classe judicial: Ag – Agravo Interno Cível Agravante: Distrito Federal Agravado: C.D.S.L. D e s p a c h o O agravo interno interposto pelo Distrito Federal (fls. 1-9, Id. 13002128) será examinado juntamente com a apelação (fls. 1-5, Id. 11293958). À zelosa Secretaria da Terceira Turma Cível para que corrija a autuação. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator